Tribunal: CARF
Processo: 11080.731914/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731914/2017-46
ACÓRDÃO
1002-003.871 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/06/2012
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
O Supremo Tribunal Federal – STF, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou
inconstitucional o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Por força do art.
98 c/c art. 99 do RICARF, deve-se cancelar a multa isolada aplicada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.871 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731914/2017-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, lavrado em 05/09/2017, pela Delegacia de Administração Tributária – Derat São
Paulo/SP, para constituir o crédito tributário no valor de R$ 71.333,90, com base nas disposições
do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Intimada do lançamento, por via eletrônica, em 13/11/2017, a contribuinte
apresentou impugnação (fls. 10/12), em 12/12/2017, na qual requereu o cancelamento do
lançamento e da cobrança da multa isolada por inexigibilidade, devido a apresentação de
manifestação de inconformidade em outro processo (Processo no 10880.908836/2013-72),
pendente de apreciação, contra o ato de não homologação das compensações.
Os membros da 33a Turma de Julgamento da DRJ 08/SP julgaram a impugnação
apresentada procedente em parte, entendo pela necessidade de adequação do valor da multa
haja vista reconhecimento parcial do crédito discutido no processo principal. O Acórdão de no
108-003.762 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/06/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
A previsão legal de suspensão de exigibilidade dos débitos considerados
indevidamente compensados não obsta o lançamento de ofício da multa isolada
sobre a compensação não homologada, porque não há hipótese normativa de
suspensão ou interrupção do prazo de decadência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/06/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, deve se dar repercussão à decisão administrativa adotada no
processo em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato de
não homologação das compensações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A interessada tomou ciência da decisão acima em 15/03/2021 (fl. 139), e
apresentou Recurso Voluntário em 13/04/2021 (fls. 143/149) com os seguintes argumentos:

Aduz a Recorrente que a manifestação de inconformidade apresentada no
âmbito do processo no 10880.908836/2013-72 foi julgada parcialmente
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.871 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731914/2017-46
3
procedente, e, o processo administrativo tributário ainda não foi finalizado,
aguardando o julgamento definitivo da discussão principal;

Sustenta que a Recorrente apresentou a competente Manifestação de
Inconformidade em face do Despacho Decisório proferido no processo de
crédito relacionado a notificação de lançamento e a discussão sobre o
principal ainda não foi finalizada, razão pela qual a exigibilidade do crédito
tributário deve estar suspensa e, consequentemente, inviabilizada a própria
multa, que não poderá ser exigida, nos termos dos §§ 11 e 18, do artigo 74,
da Lei no 9.430/96.

Expõe que o próprio PER/DCOMP ainda está pendente de análise definitiva
pelo órgão de julgamento da Receita Federal, e a multa objeto da presente
notificação apenas poderá ser exigida quando for julgado o pleito da
Recorrente no processo de crédito, o que não ocorreu.

Informa que, nos termos da legislação que rege a matéria, e tendo em vista
que o próprio PER/DCOMP ainda está pendente de análise definitiva pelo
órgão de julgamento da Receita Federal, a multa objeto da presente
notificação apenas poderá ser exigida quando for julgado o pleito da
Recorrente no processo de crédito (processo no: 10880.908836/2013-72.

Menciona que pende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a
ação direta de inconstitucionalidade ADI no 4905 e o Recurso Extraordinário
no 796.939 que trata sobre a constitucionalidade ou não da multa calculada
à razão de 50% do crédito cuja compensação for indeferida pelas
autoridades fiscais.

Requereu seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para que
seja reconhecida a nulidade ou a suspensão da presente Notificação de
Lançamento, nos termos dos §§ 11 e 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.871 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731914/2017-46
4
Da Inconstitucionalidade da multa isolada do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96:
Como exposto, no caso concreto estamos diante de lançamento para exigência –
exclusivamente – da multa isolada correspondente a 50% do valor dos débitos objeto de
compensação não homologada, exigência prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
Citado dispositivo possuía a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Em que pese todo o debate, hoje já há jurisprudência dominante e vinculante do
Poder Judiciário sobre o tema.
Me refiro ao Recurso Extraordinário no 796.939/RS, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral e cujo acórdão transitou em julgado em 20.06.2023, tendo fixado a seguinte
tese para o Tema 736: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Sobre o mesmo tema temos ainda a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no
4.905/DF que expressamente declarou a “inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o
do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ADI 4905 / DF
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.871 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731914/2017-46
5
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
Diante das duas decisões vinculantes acima citadas, aplica-se ao caso os artigos 98 e
99 da Portaria MF 1.634/2023 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF) – devendo a multa isolada em questão deve ser cancelada, independentemente do
resultado do julgamento do processo principal onde se discute o mérito da compensação
pretendida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 158
DF CARF MF
Original